Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Petição Processo N. 0715694-64.2021.8.07.0000 Requerente E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP Requerido O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental em face de Sentença na qual o MM. Juiz, em autos de mandado de segurança, declarou a nulidade da decisão que adjudicou e homologou o resultado de certame à empresa E. M. de Oliveira Batista Restaurante Eirelli – EPP, ora Requerente. A Requerente afirma que a probabilidade do direito reside na ausência de interesse processual do Requerido, uma vez que o objeto licitado no certame foi fracionado em quatro lotes independentes, tendo aquela obtido a primeira colocação em todos e o Requerido obteve a segunda colocação apenas nos lotes III e IV, não havendo, segundo alega, interesse em questionar os demais lotes, devendo ser cassada a Sentença nesta parte. Sustenta que comprovou sua capacidade técnica mediante a apresentação de dois atestados emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas/TO, no qual consta o fornecimento de 388.800 refeições, e pela Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins que informa que a Requerente forneceu 5.968.800 refeições anuais. Argumenta que embora apenas o atestado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas/TO possua registro junto ao Conselho Regional de Nutrição, não se mostra imprestável aquele emitido pela Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins porque o item 13.1.3 alínea ‘b’ do edital de SRP n. 01/2021 não demonstra exigência de registro dos atestados junto ao Conselho Regional de Nutrição. Impugna a fundamentação constante na r. Sentença de que “a exigência de registro dos atestados junto aos respectivos conselhos profissionais “está expressamente prevista no § 1o do artigo 30 da lei de Licitações”, alude a posicionamento do Tribunal de Contas da União, e alega que “a correta interpretação a ser dada ao edital é aquela que privilegia a concorrência no certame”. Quanto ao risco de dano, afirma que “caso não sejam imediatamente suspensos os efeitos da sentença em questão, o Distrito Federal se verá obrigado a contratar serviços evidentemente superfaturados, causando significativos prejuízos ao erário”, “que o contrato atualmente em vigor — e que seria substituído com a licitação em liça — será encerrado ao final do mês de junho/2021”, bem como “caso não seja deferida a tutela de urgência ora requerida, não restará alternativa ao Distrito Federal a não ser suspender o fornecimento de alimentos à população ou suportar grande prejuízo financeiro decorrente da contratação deste serviço a preço superior ao licitado”. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental para suspender os efeitos da Sentença, com a manutenção da decisão administrativa que homologou o resultado final do certame referente ao edital de SRP n.01/2021, adjudicação de todos os lotes licitados à Requerente e celebração do respectivo contrato administrativo. Subsidiariamente, postula a manutenção parcial dos efeitos da decisão homologatória do certame, possibilitando à Requerente a adjudicação dos lotes I e III e a respectiva celebração do contrato administrativo. À pág. 1 do ID 26212325, o Distrito Federal informou que não se opõe ao pedido da Requerente. Manifestação da Requerida às págs. 1/10 do ID 26235556. A Requerente, à pág. 1 do ID 26676785, noticia a superveniência de fato novo consubstanciado no julgamento de improcedência dos “pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor da Requerente no âmbito da ação civil pública n. 0015324-03.2019.8.27.2729”. A Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição, improcedência/indeferimento do pedido às págs. 1/5 do ID 27720047. É a suma dos fatos. É certo que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (Art. 932, inciso II, do CPC), o que pode ser feito por simples petição dirigida à instância recursal enquanto está o recurso pendente de envio ao órgão recursal. Por sua vez, para a concessão da tutela de urgência é necessário a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme exige o Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em exame superficial dos autos, porquanto a quaestio iuris será objeto de análise e decisão pelo Colegiado nos autos da Apelação Cível interposta nos autos principais, não reputo presentes os requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência. Com efeito, a exigência legal de registro dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado na entidade profissional competente, para fins de comprovação da aptidão do licitante para desempenho da atividade pertinente, prevista no Art. 30, §1o, da Lei n. 8.666/93, afasta a configuração da probabilidade do direito, uma vez que os elementos constantes nos autos revelam, em princípio, que a Requerente não comprovou adequadamente a sua qualificação técnica. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS. PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. LEGALIDADE. LEI N. 8.666/93. RESOLUÇÃO N. 603/2018 DO CFN. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no §1o do artigo 30 da Lei n. 8666/93, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade prevista em seu caput, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 2. Dessa forma, levando-se em conta a determinação expressa prevista na lei, atrelada à inexistência de qualquer motivo legal de dispensa da exigência, bem como ao imprescindível controle e fiscalização do Conselho Profissional, mostra-se primordial o devido registro do atestado de capacidade técnica nos devidos Conselhos Regionais de Classe. 3. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1218202, 07117587920188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De igual forma, não vislumbro o alegado risco de dano ao erário ou à população hábil a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto embora já ultimado o prazo de vigência do contrato com a Administração para fornecimento de alimentos à população, cuja essencialidade não se olvida, a existência de mecanismos legais capazes de evitar a interrupção do serviço afasta a possibilidade de dano. À vista do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator